Tribunal: STF
Processo: ARE 1265063
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão proferida pela Presidência da Corte, mediante a qual negou-se seguimento ao recurso, sob o fundamento de ausência de preliminar formal e fundamentada da repercussão geral. 
    A parte agravante sustenta a existência da preliminar formal e fundamentada da repercussão geral, embora sucinta.
    Decido.
    Como decidido, a petição recursal ora em análise fez simples menção à existência da referida repercussão, sem, contudo, trazer a repercussão geral da matéria suscitada no recurso devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no apelo extremo.
    Cabe à parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara, as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1211007 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 18/09/2019). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, requisito não observado pela recorrente. II Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.(ARE nº 1.000.566/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/4/2017).
    Além do mais, para decidir de forma diversa do que assentado pelo Tribunal de origem, necessário seria o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Permissão. Táxi. Transferência em razão de falecimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. 
(ARE 1213266 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 24/09/2019). 
    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso, com os acréscimos pertinentes.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente